Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-77.2019.8.26.0414
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato gerador, como

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato gerador, como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Ordem concedida – Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.